Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a existência ou não de abuso de personalidade e confusão patrimonial que justifique a desconsideração da personalidade jurídica dos devedores determinada na decisão interlocutória impugnada, bem como a possibilidade de limitação dos bloqueios de valores eventualmente constritos.
2. Em relação ao tema em evidência é preciso ressaltar que os recorrentes interpuseram, em momento anterior, agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que havia determinado a medida cautelar de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do mesmo incidente processual. 2.1. A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo por entender, dentre outros fundamentos de igual relevância, que foram destacadas pelo Juízo singular: a) a existência de elementos probatórios suficientes a respeito da alegada confusão patrimonial; e b) a inviabilidade de aguardar-se a ultimação do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica, diante da configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito.
3. A leitura da decisão interlocutória ora agravada revela que, ao deferir o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, o Juízo singular apenas reafirmou a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade.
4. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
5. Nesse sentido convém destacar que o desvio de finalidade ensejador da desconsideração da personalidade pretendida caracteriza-se pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, do Código Civil).
6. A confusão patrimonial é caracterizada pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, o que pode ser verificado: a) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; b) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) pela ocorrência de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (art. 50, § 2o, do Código Civil).
6. Com efeito, o cenário descrito pelos recorrentes revela-se insuficiente para afastar a ausência de confusão patrimonial, pois há circunstâncias que permitem concluir a prática indicativa de fraude, estando presentes os requisitos contidos na regra prevista no art. 50 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.